Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE RELATIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. FISHING EXPEDITION NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao contrário da tese defensiva, não se verifica nenhuma interpretação errônea do d. Juízo a respeito dos fatos narrados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, restando claro que o revólver apreendido estava na bolsa da namorada do mesmo (réu), tendo esse confirmado que a arma lhe pertencia. Logo, não há que se falar em “mal entendimento” (misunderstanding) e em nulidade relativa do julgado.
2. A abordagem policial ocorre com base em uma linguagem corporal e comportamental, ocorrendo uma avaliação com grau de objetividade ao se verificar atitudes que fogem do padrão comum. Se os suspeitos apresentaram comportamento que levantaram suspeita dos policiais e, não há nos autos nenhum elemento que demonstre que a conduta tenha sido aplicada apenas por impressão eminentemente subjetiva sobre aparência ou classe social dos suspeitos, não há que se falar em conduta destoante da normalidade ou desvio de finalidade dos agentes.
3. Não se verifica a prática denominada fishing expedition, ou seja, pesca probatória com procura especulativa para embasar a condenação se a medida adotada pelos policiais, no caso concreto, em nenhum momento se apresentou especulativa, sem lastro mínimo. Assim, incabível a anulação das provas dos autos, sendo comprovada a materialidade e a autoria do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03.
4. O argumento de se armar, com fins de defesa pessoal, não respalda a tese de inexigibilidade de conduta diversa, sobretudo se não há comprovação de ameaça de grave potencial e iminente, devendo o indivíduo buscar meios idôneos para garantir a própria segurança admitidas, inclusive aquisição de arma de fogo, nos termos da Lei.
5. Em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, conforme entendimento consolidado no c. STJ. Contudo, se a utilização desse parâmetro resultar em pena-base superior àquela fixada na sentença, é incabível a reforma da dosimetria da pena, em observância à proibição da reformatio in pejus.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.